Tribunal: CARF
Processo: 13971.002574/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002574/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.472 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA MECANICA BLU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 30/06/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O prazo para pedir restituição é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em
julgado da decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 164/168, a qual julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e não reconheceu o direito creditório do contribuinte.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de pedido de restituição de importâncias pagas a título de
multa sobre contribuições previdenciárias incluídas em parcelamento, a qual foi
considerada indevida em decisão judicial transitada em julgado em 14/08/2002,
referente ao período de 04/1995 a 06/2002, no montante de R$ 12.232,35.
Os autos foram encaminhados à Seção de Orientação e Análise Tributária (SAORT)
para verificação dos exatos termos e situação da ação, bem como para as demais
providências.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002574/2007-61
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2007-61

Por sua vez, a citada seção emitiu o Parecer SAORT n° 75/2008, que indeferiu o
pedido, sob o fundamento de que o direito de a requerente encontrava-se extinto à época
da formalização da pedido, amparando-se no artigo 168 do Código Tributário Nacional.
Inconformada com a decisão, a interessada ingressou com recurso voluntário ao, então,
Segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, conforme
abaixo~sintetizado:
Alega, inicialmente, que o INSS não cumpriu tal decisão que determinava a exclusão e
compensação da multa dentro do próprio parcelamento, fato que ensejou o presente
pedido de restituição, indeferido em função da prescrição.
Argumenta, em seguida, que vem tentando reaver de todas as formas os valores, mas
todos os pedidos efetuados lhe foram negados.
Sustenta, ainda, que cumpriu o prazo contido no art. 168 do CTN, já que se trata de
pedido referente a direito já adquirido e não relativo a reconhecimento de direito.
Ao fim, expõe que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou a
inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4° da Lei Complementar n° 118, de 9 de
fevereiro de 2005, no processo da Fazenda Pública contra Caxangá Veículos. Desse
modo, considera que a prescrição deve ser contada da seguinte forma: relativamente aos
pagamentos indevidos de tributos feitos a partir de 9 de junho de 2005 (data de entrada
em vigor da lei), o prazo para o contribuinte pedir a restituição é de cinco anos a contar
do pagamento. Em relação aos pagamentos anteriores, prevalece a tese dos "cinco mais
cinco', limitada ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova.
Decisão da DRJ – Delegacia da Receita Federal de Julgamento indeferiu o pedido
com base no art. 165 e 168, do CTN, tendo em vista a ocorrência da prescrição.
Intimado em 25/09/2009 – fl. 170, apresentou Recurso Voluntário – fls. 171/175
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Quanto ao assunto em referência, transcrevo o disposto no art. 165 e 168 do CTN,
que estabelecem:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4°do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória
.......
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2007-61

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp n° 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
No caso, houve a retenção indevida de valores e por este motivo, o prazo extintivo
do direito de pleitear o indébito começa a correr na data da extinção do crédito tributário.
Conforme se verifica dos autos, a Requerente requer a restituição de valores pagos
indevidamente e reconhecidos por meio de decisão transitada em julgado em 14/08/2002 e o
pedido só foi feito por meio de protocolo em 01/10/2007, portanto, após a ocorrência da
prescrição do crédito tributário.
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital